Tribunal: TJDFT
Processo: 0021273-41.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0021273-41.2015.8.07.0001 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Telefônica Brasil S/A Embargado: Dac-x Telefonia Serviços Telefônicos Ltda D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade anônima Telefônica Brasil S/A contra o acórdão que deu parcial provimento aos recursos manejados pelas partes (Id. 34801720). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 21 de junho de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator